Tribunal: STF
Processo: ARE 1406090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alína "a"; 93, inciso XI; 167; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de obrigação de fazer impetrado por servidor público, ocupante do cargo de GUARDA MUNICIPAL, visando a incorporar ao seu vencimento base a GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, que lhe é paga em virtude do exercício do cargo de guarda municipal, de acordo com a legislação municipal, Lei nº 635/2015. Aduz ser uma vantagem genérica, razão pela qual faria jus sua incorporação e pagamento dos atrasados. 



    O réu apresentou contestação afirmando que no IRDR julgado pela 16ª Câmara Cível de nosso Tribunal, referente ao processo nº 0058300-28.2015.8.19.0000 admitido e julgado pela Seção Cível Comum, através do processo nº 0023484-83.2016.8.19.0000. Portanto, afirmou que tendo em vista que não há lei municipal que autorize a incorporação e também a definição de que se trata de gratificação propter laborem, decidiu-se no sentido de não ser possível a incorporação do adicional, pelo que requer a improcedência do pedido.



    Decido.



    O regime jurídico que entre as partes é o estatutário, conforme previsto na Lei Municipal nº 050/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo). Desde a entrada em vigor da Lei Municipal 635/2015 percebe no patamar máximo de 50% a vantagem de Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RET, que de acordo com a lei a gratificação é de caráter permanente e integra o elenco.



    A lei Municipal 635/2015 que em seu artigo 2º fixa a remuneração a que tem direito os servidores da guarda municipal em relação à Gratificação de Regime Especial de Trabalho: Art. 2º - O servidor Guarda Municipal fará jus a uma Gratificação de Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por cento), a qual incidirá sobre o vencimento base. §1º Para efeito desta lei a gratificação é de caráter permanente e integra o elenco de vantagens de natureza do cargo, sendo percebida inclusive na aposentadoria. 



    A própria legislação já aduz que a referida gratificação tem caráter permanente e será paga a todos os servidores que ocupem a função de guarda municipal, com percentual fixo de 50% que incidirá sobre o vencimento base, tendo o Órgão Especial de nosso Tribunal julgado a ação Direta de Inconstitucionalidade Nº: 0040676-92.2017.8.19.0000 em que o artigo segundo supracitado foi declarado constitucional, e reconhecendo o caráter genérico da gratificação.



    A respeito do tema, o MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0054166-45.2021.8.19.0000: IMPETRANTE: JORGE ALEXANDRE DA COSTA VELASCO IMPETRADO: EXMO SR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - RET. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. ADI Nº 0040676- 92.2017.8.19.0000. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI MUNICIPAL 635/15. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Requer o impetrante, guarda municipal do Município de São Gonçalo, seja incorporada ao seu vencimento base, inclusive para fins de aposentadoria, a Gratificação de Regime Especial do Trabalho. Direito líquido e certo amparado por norma legal. Art. 2º, § 1º da lei municipal nº 635/2015. O Órgão Especial desse eg. Tribunal de Justiça, nojulgamento da ADI Nº 0040676-92.2017.8.19.0000 reconheceu a constitucionalidade da norma legal que criou a Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RET. Concessão da segurança.



    Isso Posto, JULGO Procedente os pedidos para determinar que seja incorporada ao vencimento do impetrante a vantagem denominada adicional de regime Especial de Trabalho, RET - inclusive para fins de aposentadoria, bem como a pagar à parte autora a importância de R$ 65.986,51 (Sessenta e cinco mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), referente aos valores pretéritos não pagos, observada a prescrição quinquenal, valor este que deverá ser devidamente atualizado e corrigido, na forma do art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97, e do enunciado 36 do AVISO CONJUNTO TJ/COJES Nº 15/ 2017, contada a correção monetária da presente e o juros da citação.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente